Tribunal: STF
Processo: RE 97161
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
Júri.  Extravio de termo relativo a quesitos.  Termo de
votação  assinado  somente   pelo   Juiz.   Nulidade.   Dissisio   de
jurisprudência não comprovado, pois sua citação se fez  por  meio  de
repositorio de jurisprudência que não e oficial nem autorizado, sendo
que a certidão ou copia autenticadas a que alude o "caput" do  artigo
322 do Regimento Interno desta Corte são certidão ou copia do próprio
acórdão autenticadas pela Secretaria do Tribunal de que ele emanou, e
não  "xerox"  de  outras  publicações  fornecidas  pela  direção   do
repositorio  citado  na   impetração   do   recurso   extraordinário.
Tratando-se de extravio de termo relativo a  quesitos,  e  não  falta
destes (cuja existência não se poe em duvida, nem se alega que tenham
sido deficientemente propostos), não ocorre a  hipótese  prevista  no
artigo 564, III, "k", do CPP,  que,  assim,  não  teve  sua  vigencia
negada. A questão da nulidade, ou não, da  falta  de  assinatura  dos
julgados, apesar de o juiz haver assinado o  termo  de  votação,  não
pode ser atacada com a alegação de ofensa ao artigo 491 do  CPP,  que
não regula essa questão. Recurso extraordinário não conhecido.